Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. FURTO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. TESE NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA. RÉ SOLTA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Consoante interpretação literal do artigo 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública.
3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provida .